Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-48.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714109-48.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR Aos embargados sobre embargos de declaração de ID 66931568. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES